Tribunal: STF
Processo: HC 66692
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-09
Data de publicação: 1988-09-09

Ementa:
'HABEAS-CORPUS'. PRISÃO CIVIL.
AÇÃO DE DEPOSITO. FALÊNCIA SUPERVENIENTE. BENS CONSTANTES DA AÇÃO
DE DEPOSITO NÃO ARRECADADOS PERANTE O JUÍZO FALIMENTAR.
UTILIZAÇÃO PELO PACIENTE DOS RECURSOS LEGAIS, NO ÂMBITO PRÓPRIO - O
CÍVEL, QUE LHE EXAMINOU TODOS OS FUNDAMENTOS DOS PEDIDOS FEITOS,
NÃO O PENAL.
MATERIAIS INSUSCETIVEIS DE REAPRECIAÇÃO EM 'HABEAS CORPUS'.
'HABEAS-CORPUS' INDEFERIDO.